Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-83.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Crimes ambientais (artigos 38 e 60, ambos da Lei no 9.605/98). Preliminar. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 60 da Lei no 9.605/98. Crime permanente, que cessa com a obtenção de licença ambiental. Inexistência de deficiência no laudo técnico. Preliminares afastadas. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu

Ementa:
Apelação. Crimes ambientais (artigos 38 e 60, ambos da Lei no 9.605/98). Preliminar. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 60 da Lei no 9.605/98. Crime permanente, que cessa com a obtenção de licença ambiental. Inexistência de deficiência no laudo técnico. Preliminares afastadas. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu que danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Penas fixadas no mínimo legal. Inexistência de outras causas modificativas da pena. Regime prisional aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.